Tribunal: STF
Processo: HC 217402
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e de associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Falci Rodrigues em favor de Roger dos Santos Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 164.081/RS. 



    O Paciente teve a prisão preventiva decretada e, na mesma oportunidade, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de associação criminosa, tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 288 do Código Penal (eventos 4, fl. 152-3).



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEIS CORRÉUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



      1. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 134.267/AM, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020). 



    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). 



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    4. Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o Paciente desde 14.3.2020. Pontua que ‘Já faz 614 dias desde que apresentou resposta à acusação e espera pelo início da instrução, fato que somente poderá acontecer em agosto próximo’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    É que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    Revelam os autos que o feito apresenta elevado grau de complexidade por envolver vários corréus - 6 (seis) acusados - em suposta prática de crime de homicídio e associação criminosa.



    Diante desse contexto, o Tribunal estadual pontuou que ‘o excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, como se tem dito, será aquele injustificado, resultante da negligência, displicência, ou até da erronia por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre no caso em tela.’



    Na mesma toada, a Corte Superior não divisou o alegado excesso de prazo, destacando que, ‘em se tratando de processo que apura a prática de homicídio qualificado, delito com pena mínima abstratamente prevista de 12 anos de reclusão, não se percebe afronta aos limites aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e, fundamentalmente, da homogeneidade no caso em tela.’ 



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 5076322-50.2019.8.21.0001), verifico determinada a designação de audiência de instrução e julgamento para 10.8.2022.



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora